Tribunal: TJDFT
Processo: 0000065-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÓBITO DO AVALISTA EXECUTADO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTENSÃO AO COEXECUTADO. INVIABILIDADE. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. CONSTRIÇÃO NÃO EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme preconizava o art. 921, III e § 1o, do CPC, com a redação anterior à Lei n. 14.195/2021, vigente à época, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual estabelecia que, decorrido o referido prazo sem manifestação do exequente, seria iniciado o prazo de prescrição intercorrente.
2. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF. Desse modo, aplica-se à execução de cédula de crédito bancário o prazo prescricional de 3 (três) anos, consoante o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), o art. 44 da Lei n. 10.931/04 e o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil.
3. Na espécie, o processo de execução ficou suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, tendo se iniciado automaticamente o prazo da prescrição intercorrente em 17/8/2019, diante da ausência de manifestação do exequente (redação anterior do § 4o do art. 921 do CPC).
4. Contudo, o óbito do executado impõe a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, e, inexistindo prazo legal para efetivação da sucessão processual, a prescrição só volta a correr, em face do espólio, após a devida habilitação, na forma do art. 690 e seguintes do CPC. Precedentes STJ e TJDFT.
5. A contagem do prazo, na origem, não observou a suspensão da prescrição desde o falecimento do avalista executado (29/5/2021), nem o procedimento de habilitação. Assim, se não transcorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos entre o termo inicial (17/8/2019) e a data do óbito, deve-se reconhecer a inadequação da r. sentença no tocante à pretensão executiva contra o espólio.
6. Por outro lado, a causa suspensiva do prazo prescricional, de natureza pessoal, relacionada ao falecimento do avalista, não prejudica o devedor coexecutado, porquanto o regime de solidariedade cambial se distingue da solidariedade civil (STJ, AgRg no REsp 207.746/SP, 4a Turma; AgRg no REsp 302.668/SP, 3a Turma).
7. Assim, quanto ao coexecutado, demonstrado que, uma vez iniciado automaticamente o prazo em 17/8/2019, e decorridos os 3 (três) anos em 4/1/2023, já acrescido o período de suspensão previsto no art. 3° da Lei n. 14.010/2020, afigura-se escorreito o reconhecimento da prescrição intercorrente.
8. O exequente devia diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, pois não se revela cabível que meros requerimentos para localização de bens passíveis de penhora, caso se mostrem infrutíferos, possuam o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente.
9. Em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC, “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”, o que ocorreu nos autos.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.